Tribunal: TJMT
Processo: 1005595-48.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005595-48.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCYS RICARDO MENEGON - CPF: 805.618.290-04 (ADVOGADO), GEAN FERNANDO DEL SANT - CPF: 021.980.310-27 (AGRAVANTE), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1005595-48.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CONTRATOS COMPRA E VENDA DE SOJA - LIMINAR DE SEQUESTRO DEFERIDA – PRODUTO NÃO ENCONTRADO – ARRESTO SOBRE CRÉDITO EM NOME DO EXECUTADO AGRAVANTE – POSSIBILIDADE -

CAUÇÃO OFERTADA PELA EXEQUENTE AGRAVADA - REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado ser legítima credora da obrigação que se encontra vencida, sem que houvesse o adimplemento, bem como que o produto objeto de entrega é de fácil comercialização, possível, portanto, a alienação a terceiros, presentes os requisitos para a concessão da liminar de arresto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GEAN FERNANDO DEL SANT
,
contra decisão que na ação de execução para entrega de coisa incerta movida po
r
BUNGE Alimentos S/A.,
deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência de ARRESTO de 2.400 toneladas de soja em grãos da safra 2021, armazenados na (i) Sipal Indústria e Comércio Ltda., (ii) Safras Armazéns Gerais, ambos localizados no Município de Sorriso–MT.

Em síntese, aduz que se trata de ação executiva proposta pela agravada ao fundamento de que é credora de 07 (sete) Instrumentos Particulares de Contrato de Compra e Venda de Soja em Grãos firmado entre as partes.

Aduz que por conta da certidão do Sr. Oficial de justiça (id nº 51446698) de inexistência de grãos disponíveis nos armazéns em nome do ora Agravante, a BUNGE requereu bloqueio e arresto de eventuais créditos a serem pagos pela
SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
em nome do recorrente e a conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em perdas e danos, com a concessão da tutela cautelar incidental de arresto de créditos.

Reclama que a decisão recorrida deferiu em uma única decisão, arresto e remoção de soja, com base em simples contrato de venda futura, sem qualquer registro de alienação fiduciária, penhor de safra ou mesmo CPR.

Afirma que se trata de pequeno produtor rural na cidade de Ipiranga do Norte-MT, em que o contrato o contrato não foi utilizado para quitar qualquer débito junto à Agravada, cuja empresa não adiantou qualquer pagamento em relação ao produto objeto dos contratos, além de que o Agravante não recebeu qualquer valor a título de pagamento pela entrega dos produtos.

Destaca que a soja convencionada entre as partes no ano de 2020 seria cultivada no mês de setembro de 2020, após decorrido o período de vazio sanitário no Estado de Mato Grosso, cuja época, com o início das primeiras chuvas, o solo fica úmido e apto para o cultivo da safra de soja que normalmente é colhida e entregue no início no ano subsequente.

Afirma que por conta de razões climáticas, notadamente ausência de chuvas, ficou totalmente prejudicada a produção da safra 2020/2021.

Ressalta que não está desviando a entrega do produto com a intenção de descumprir o contrato. Diz que, contratualmente, a Agravada não detinha nenhuma prioridade e não pode impedir a entrega de grãos pelo Agravante em outros armazéns, seja em pagamento de débitos (da própria lavoura) seja por livre vontade.

Reclama o atropelo das decisões proferidas na origem, porque não foi citado para a entrega da coisa no prazo estipulado pelo artigo 806 do Código de Processo Civil, além de que não restou comprovada a falta de condições de adimplir o contrato firmado, bem assim ausente prova de dilapidação do seu patrimônio ou de solvência.

Sustenta que a Agravada busca com a presente execução de entrega de coisa incerta o recebimento da quantia equivalente a 40.000 (quarenta mil) sacas de soja de 60 kg. Todavia, não efetuou o depósito em juízo do valor referente ao pagamento desta soja, notadamente a se considerar que a obrigação assumida se deu em 30/03/2021, de modo que deveria ter efetuado o pagamento em juízo do produto ora pleiteado, o que até a presente data, não ocorreu, circunstância que comprova a existência de carência superveniente de ação.

Aduz que em consulta à SUSEP, a caução apresentada pela agravada, seguro garantia apólice nº 1007500008734, não está registrada.

Reclama que a conversão da execução de entrega de coisa incerta para perdas e danos, foi deferida em favor da agravada sem a necessária liquidação dos supostos prejuízos ocorridos, conforme disciplina o §2º do artigo 809 do Código de Processo Civil, além de que não foi oportunizado ao agravante a possibilidade de cumprimento da obrigação.

Prossegue no argumento de que a execução não poderia ser convertida sem antes se concretizar a devida citação do agravante, em flagrante violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

Argumenta que a determinação de bloqueio de créditos em nome do Agravante junto a empresa SIPAL, se deu antes da citação válida e antes mesmo do prazo para cumprimento espontâneo da obrigação determinada pelo CPC, o que comprova descabida a determinação do bloqueio do valor total da execução, ou seja, R$ 5.425.156,37.

Diz que houve a determinação do bloqueio de valores referente aos grãos de soja vendido pelo Agravante à terceiros de boa-fé, cujo crédito até então bloqueado junto à empresa SIPAL perfaz um valor aproximado de R$ 2.211.000,00 (dois milhões e duzentos e onze mil reais), referente a venda de soja da safra 2019/2020 que foi realizada em fevereiro, março e abril do ano de 2020, ou seja, soja da safra 2019/2020.

Assegura que o crédito pela venda deste produto se daria somente em 30/03/2021, porém sua venda ocorreu dentro do ano de 2020, ou seja, antes mesmo da Agravada ingressar com a ação de execução, sendo que o crédito oriundo desta venda seria repassado à empresa AGROLÓGICA para pagamento de insumos adquiridos para a safra do soja 2020/2021.

Defende, ainda, que frente a resolução do contrato, a Agravada tem direito ao recebimento tão somente dos consectários e penalidades decorrentes da rescisão previstas na cláusula penal 12.1, e não mais ao cumprimento forçado da obrigação de entrega originalmente contratada, o que torna descabida a propositura da execução, bem assim das decisões ora impugnadas.

Reforça a ausência de comprovação dos requisitos à concessão do arresto, porque ausente a mínima comprovação ou perigo de insolvência do Agravante, caso em que o suposto transporte dos produtos não pode ser considerado como situação caracterizadora de perigo de dano.

Defende que o próprio contrato firmado entre as partes prevê as penalidades em caso de inadimplemento, sendo que após vencido o prazo, deveria a Agravada proceder apenas a execução da multa contratual.

Reafirma que a Agravada exigiu o bloqueio de valores em nome do Agravante sem ter efetuado o depósito judicial do pagamento do produto, o qual perfaz, pelo valor estipulado nos contratos o montante inicial de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), ou seja, exige o cumprimento da obrigação por parte do Agravante, sem ter cumprido a sua obrigação contratual.

Postula a reforma da decisão e provimento do recurso a fim de obstar o prosseguimento dos arrestos e retorno ao
status quo,
com o depósito dos produtos em nome do Agravante; bem como a revogação da liminar de arresto e remoção, a fim determinar a imediata liberação dos grãos arrestados e removidos junto à
SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

O agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão que indeferiu a liminar postulada (id
82934458).

Na contraminuta, a agravada postula o desprovimento do recurso (id 86365988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1005595-48.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da decisão que deferiu o prosseguimento

do arresto determinado na origem, a fim de determinar o retorno ao
status quo
, com o depósito dos produtos em nome do Agravante, com a consequente revogação da liminar de arresto e remoção, a fim determinar a imediata liberação dos grãos arrestados e removidos junto à
SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
.

O fundamento de reforma da decisão agravada se assenta na alegação de inobservância ao adequado trâmite processual e atos do processo, especialmente ausência de citação para entregar o produto e irregularidade na conversão da execução de entrega de coisa incerta em perdas e danos, bem como a concessão da tutela cautelar incidental de arresto de créditos do executado, o agravante pretende a suspensão dos efeitos das decisões proferidas na presente demanda executiva com o retorno ao
status quo.

A questão a ser enfrentada no presente agravo, portanto, diz respeito a presença ou não dos requisitos à concessão da liminar de arresto/sequestro deferida em favor da exequente, aqui agravada BUNGE.

Da análise sumária dos argumentos e provas, observa-se que o agravante firmou com a agravada Bunge,
sete Instrumentos Particulares de Contrato de Compra e Venda de Soja em Grãos
, por meio dos quais comprometeu-se a vender e a entregar à Exequente o total de 2.400 toneladas de soja em grãos da safra 2021.

Ocorre que vencido o prazo da entrega, previsto para
28-02-2021
, não foi entregue o produto.

Constata-se que na data de 12-03-2021, foi deferida a liminar de arresto do produto, postulada pela agravada, porque verificada a presença dos requisitos (cópia dos contratos assinados pelas partes e mídia referente a ligação efetuada pelo representante da
Bunge
ao Executado, ora agravante, do qual se extrai a confissão de inadimplemento contratual. Destaca-se da decisão agravada (id 82172470- pa. 35):

“O fumus boni iuris restou evidenciado nos documentos colacionados aos autos que comprovam a existência da obrigação assumida pelo executado junto aos contratos entabulados entre as partes (id. 50620312 – id. 50620328), os quais se encontram devidamente assinados pelas partes e duas testemunhas.

O fumus boni iuris restou evidenciado nos documentos colacionados aos autos que comprovam a existência da obrigação assumida pelo executado junto aos contratos entabulados entre as partes (id. 50620312 – id. 50620328), os quais se encontram devidamente assinados pelas partes e duas testemunhas

O fumus boni iuris restou evidenciado nos documentos colacionados aos autos que comprovam a existência da obrigação assumida pelo executado junto aos contratos entabulados entre as partes (id. 50620312 – id. 50620328), os quais se encontram devidamente assinados pelas partes e duas testemunhas.

Já com relação ao periculum in mora, tratando-se de produto de fácil comercialização, aliado ao fato de que se aproxima o encerramento da safra, evidencia-se a necessidade do deferimento da medida, sendo plausível o fundado receio externado pela credora em ver tornar-se inútil a prestação jurisdicional caso não deferida a medida liminarmente.”

Ressalta-se, assim, que não procede o argumento de não entrega do produto à agravada, porque esta teria deixado de efetuar o depósito judicial do pagamento do produto, porquanto, de acordo com
o disposto na Cláusula IV dos contratos firmados entre as partes, o pagamento fora condicionado à entrega do produto
:

“IV. FORMA DE PAGAMENTO

Pagamento:000000001

Data de Pagamento:30.03.2021, condicionado à entrega do Produto nos termos deste Contrato;

Nota-se, contudo, que apesar de concedida a liminar de arresto, em diligência ao armazém indicado pela exequente, o Oficial de Justiça obteve a informação de que o saldo de relatório de entrega encontra-se “zerado”, frente a ausência do produto para integral satisfação da obrigação (Id 82172470- pág.47).

Foi neste contexto (de ausência do produto) que a agravada exequente BUNGE, requereu a conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em perdas e danos (82172470- pág.56), bem como a concessão da tutela cautelar incidental de arresto de créditos do executado, o que foi deferido na segunda decisão (id 82172470 –pág. 73).

Ao deferir o pedido, o Juiz
a quo
ponderou que se revelava possível a conversão da obrigação de entrega de coisa incerta para indenização por perdas e danos, porquanto
a tutela de urgência para sequestro dos grãos foi inexitosa,

nos termos do artigo 475 do CC.

Frisa-se que, em princípio, agiu com acerto a decisão, porque revela-se possível a conversão da ação de execução para entrega de coisa (certa ou incerta) em perdas e danos, caso o produto não seja entregue, nos termos dos artigos 807 e 809 do CPC.

Da dinâmica processual apresentada, em tese, não se visualiza presença de vício processual na conversão da execução em perdas e danos, porquanto a conversão e liquidação ocorreu frente a não localização do produto reclamado, por ocasião do cumprimento do mandado de sequestro deferido pelo Juízo
a quo.

Importante esclarecer que os atos inerentes à constrição do patrimônio do agravante, pelo menos em princípio, tratam-se de consequências inerentes a todo feito executivo. Portanto, não se revela como fundamento a conferir o efeito suspensivo pleiteado.

Acerca do deferimento da cautelar incidental de arresto do crédito que o agravante tem junto à SIPAL, até o limite de R$5.425.156,37, com a intimação do armazém para depositar referido valor em juízo, igualmente não comporta reparos o
decisum.

Com efeito, a decisão recorrida bem ponderou o cenário fático apresentado, razão pela qual segue transcrita:

“Exsurge dos autos que a tutela de urgência para sequestro dos grãos foi inexitosa. Consta da Declaração firmada pela Sipal Indústria e Comércio Ltda, datada de 19/03/2021 que 960.000Kg de soja em grãos da safra 2020/2021, em nome do executado, encontram-se bloqueadas e vinculadas ao processo nº 1003619.56.2016.8.11.0040, 60.360Kg, da mesma safra e também em nome do executado, encontram-se bloqueadas em favor de Agroinsumos, havendo disponível para comercialização apenas 16.781Kg, Id. 51446706.

Situação semelhante apresentou-se junto a empresa Safras Armazéns Gerais Ltda, conforme certificado pelos Srs. Oficiais de Justiça. Veja-se da certidão de id. 51446701 que o gerente comercial do armazém apresentou aos Srs Meirinhos, “em tela”, o saldo zerado em nome do executado.

Diante desse cenário, razão assiste à exequente quanto à necessidade de adoção de medidas acautelatórias como forma de garantir o resultando útil do processo, notadamente diante da frustrada medida de sequestro do produto, bem como da informação trazida aos autos de que expressiva quantidade de soja do executado foi adquirida pela própria Sipal, cujo pagamento esta programado para o próximo dia 30 ( 30/03/2021).

Pelo exposto, presentes os requisitos legais pertinentes (art. 300 do CPC), DEFIRO a medida cautelar incidental de arresto do alegado crédito que o devedor possui perante à Sipal Indústria e Comércio Ltda”.

Ressalta-se, ainda, que não há como acolher o pedido do recorrente de retorno ao
status quo
, na medida em que a Bunge, apesar do deferimento do
arresto de crédito
no valor de R$ 2.211.299,62 em nome do agravante GEAN (id 52486450),
efetivamente não houve sequestro do produto equivalente.

Por fim, no que tange a suposta irregularidade da garantia apresentada pela agravada, da análise do Sistema de Registro de Apólice (id 85855496 – Pág 01 e 02), evidencia-se a regularidade da caução prestada por meio da apólice de seguro nº 1007500008734, no valor de R$7.053.093,28, valor suficiente para garantir eventuais prejuízos decorrentes das medidas liminares da presente demanda executiva.

Ressalta-se, por derradeiro que, a rigor, as questões acerca da inexigibilidade dos títulos, ausência de pagamento prévio do produto, suposta irregularidade tanto da citação para entrega do produto quanto da conversão da entrega de coisa incerta para perdas e danos, dizem respeito à própria
defesa no processo executivo
, cujas matérias precisam ser aduzidas e enfrentadas pelo mérito, por meio de Embargos à Execução, observado o princípio do contraditório e regular produção de provas.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO EM CARÁTER ANTECEDENTE, CONCEDIDA PELO JUÍZO SINGULAR, PARA APREENSÃO DE SOJA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA FUTURA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO – ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Os elementos unilateralmente trazidos aos autos pela parte Agravante não são suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a alegação de exceção do contrato não cumprindo, ensejando a necessidade de dilação probatória, devendo, portanto, prevalecer, ao menos por ora, o contrato entabulado entre as partes. II - Requisitos para a concessão da medida excepcional requerida no presente recurso (efeito suspensivo ativo) não verificados. III - Recurso desprovido.
” (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1402745-26.2021.8.12.0000, Itaquiraí, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz Lúcio R. da Silveira, j: 03/05/2021, p: 10/05/2021)

Assim, há necessidade de outros elementos de prova para se aferir com clareza e segurança os fatos noticiados pelo Agravante, notadamente acerca do alegado descumprimento do contrato atribuído à agravada. Dessa maneira, a prova material anexada aos autos não se mostra suficiente a comprovar a existência da plausibilidade do direito invocado, necessária para, nesse momento processual, reformar a decisão singular atacada. Prevalece, portanto, ao menos por ora, o contrato entabulado entre as partes.

Julga-se prejudicado o Agravo Interno (Id82934458), porquanto resolvido o presente agravo de instrumento pelo mérito.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso interposto por GEAN FERNANDO DEL SANT para manter as decisões recorridas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021